Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-71.2024.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-71.2024.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA ISABEL CALARGA DA SILVA - CPF: 320.188.378-69 (EMBARGANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E À REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RETORNO COM AVISO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132/STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

Inexiste omissão no acórdão que, de forma expressa e fundamentada, afastou a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide, bem como reconheceu a regularidade da constituição em mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, em conformidade com o Tema 1.132 do STJ.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no julgamento não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000514-71.2024.8.11.0111

EMBARGANTE:

VANESSA ISABEL CALARGA DA SILVA

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VANESSA ISABEL CALARGA DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
desproveu
o recurso de apelação interposto nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, mantendo hígida a sentença de procedência da demanda fundada em contrato de alienação fiduciária

A embargante aponta a existência de omissões no julgado, especialmente quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que o acórdão teria deixado de enfrentar a necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal anteriormente requeridos na origem.

Alega que, embora o juízo singular tenha intimado as partes para especificação de provas, tendo a instituição financeira requerido julgamento antecipado, a recorrente postulou expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de comprovar a veracidade das conversas mantidas via aplicativo WhatsApp e de comunicações eletrônicas encaminhadas à instituição financeira acerca da alteração de endereço, circunstâncias que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia

Sustenta, ainda, omissão quanto à necessidade de dilação probatória, ao fundamento de que a controvérsia instaurada nos autos possuiria natureza eminentemente fática, sobretudo no tocante à regularidade da constituição em mora, razão pela qual a prova oral seria imprescindível para comprovar a dinâmica das comunicações mantidas com a instituição financeira e a ciência inequívoca desta acerca da alteração de endereço da devedora fiduciante

Aduz, outrossim, omissão no tocante aos vícios da notificação extrajudicial, aduzindo que o acórdão teria aplicado, de forma genérica, o entendimento firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sem observar as peculiaridades do caso concreto. Defende que a notificação foi encaminhada para endereço incorreto, apesar de ter promovido atualização cadastral por meio de protocolo administrativo junto ao DETRAN/MT, envio de comunicações eletrônicas e conversas mantidas via WhatsApp com preposto da instituição financeira, elementos que, segundo afirma, evidenciariam a ciência inequívoca da credora acerca de seu novo endereço

Ao final, requer o saneamento das omissões apontadas, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com reconhecimento do cerceamento de defesa, nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução probatória

Em contrarrazões, a embargada defende a inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado, asseverando que todas as questões relevantes suscitadas no recurso de apelação foram devidamente enfrentadas pelo órgão colegiado, notadamente quanto à regularidade da constituição em mora, validade da notificação extrajudicial e desnecessidade de dilação probatória.

Assevera que os embargos possuem nítido caráter infringente e objetivam apenas a rediscussão da matéria já decidida, requerendo, ao final, a rejeição dos aclaratórios e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso (Id. 364815382).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – MÉRITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RETORNO COM AVISO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132/STJ – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ENCARGOS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, verifica a suficiência do conjunto probatório e promove o julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova testemunhal desnecessária.

A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno do aviso com a anotação “não procurado”, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Demonstrado o inadimplemento e a regularidade da relação contratual, inclusive quanto à capitalização de juros expressamente pactuada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.

Recurso desprovido”.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado quanto ao alegado cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova oral, bem como acerca da regularidade da constituição em mora, ao argumento de que a instituição financeira teria ciência inequívoca da alteração de seu endereço, circunstância que afastaria a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato.

Os aclaratórios, contudo,
não
merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

No caso concreto, inexiste qualquer omissão no acórdão embargado.

Com efeito, a questão relativa ao alegado cerceamento de defesa foi expressamente enfrentada pelo órgão colegiado, ocasião em que se consignou, de forma clara e fundamentada, que a controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente documental, envolvendo a análise de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como da regularidade da constituição em mora, matérias que prescindem de prova oral.

O acórdão foi categórico ao consignar que o magistrado singular, na condição de destinatário da prova, detém a prerrogativa de avaliar a suficiência do conjunto probatório, podendo indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 355, I, do CPC, concluindo, de forma expressa, pela inexistência de qualquer prejuízo à parte recorrente.

Do mesmo modo, a matéria referente à regularidade da constituição em mora também foi devidamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Inclusive, o julgado enfrentou expressamente a alegação de irregularidade da notificação, assentando que incumbia à devedora diligenciar para o recebimento de suas correspondências e manter atualizado o endereço fornecido na relação contratual, circunstância suficiente para afastar a tese defensiva deduzida pela apelante.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram adequadamente apreciadas, tendo o órgão colegiado apresentado fundamentação clara, coerente e juridicamente suficiente para embasar a conclusão adotada.

Na realidade, o que pretende a embargante é rediscutir matéria já exaustivamente examinada, buscando a reforma do julgado sob o pretexto de existência de omissão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente para a solução da controvérsia, enfrentando as questões efetivamente relevantes ao deslinde da causa, o que ocorreu no presente caso.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026